Tribunal: STF
Processo: RE 1339239
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Lei Complementar Estadual nº 1.080/08. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida com base no Tema nº 439 de RG. Assim, inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 



    2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A divergência é suscitada com supedâneo no RE nº 606.199/PR-RG, feito paradigma do Tema 439 da repercussão geral e julgado pelo Plenário do STF, e no ARE nº 797.477/SP-AgR, julgado na Primeira Turma desta Corte.



    Alegam os embargantes que “[a] divergência que ora se traz está relacionada tão somente ao pedido subsidiário, fundado na paridade remuneratória. E, nesse diapasão, tem-se claro que o v. acórdão ora embargado expressamente apreciou o mérito controvérsia, por entender que [o] ‘ato recorrido’ estaria em conformidade com a tese jurídica firmada em sede de repercussão geral no Tema 439/STF, na medida em que o item nº 2 da emen[t]a do RE nº 606.199/PR (Tema 439/STF) se aplica apenas aos servidores do Estado do Paraná.”



    Aduzem que 



    “O v. acórdão embargado diverge frontalmente do decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 606.199 – PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral), onde foi admitido o recurso extraordinário e ficou estabelecido que: mesmo que não haja direito adquirido a regime jurídico, devem ser respeitados, além da irredutibilidade dos vencimentos, os critérios objetivos ao ser realizado o reenquadramento, tais como, o tempo de serviço e a titulação.”



    Asseveram 



    “Outrossim, não há se falar que a segunda parte da tese jurídica fixada no julgamento do mérito do RE nº 606.199/PR, Tema nº 439 de Repercussão Geral, aplica-se somente aos servidores do Estado do Paraná. 



    Isso porque, sem qualquer deslustre ao que ficou deliberado pela r. 13ª Câmara de Direito Público do TJSP, muito embora realmente o presente processo não trate de servidores públicos regidos pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, este fato não é motivo suficiente para afastar a aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do Tema nº 439 de repercussão geral, conforme a seguir será amplamente demonstrado: 



    Nos termos do Código de Processo Civil, a força vinculante e imprescindível observância julgados firmados em sede de repercussão geral se dá aos casos que a eles correspondam, àqueles que possuam a mesma crise de direito em discussão, e não tão somente aos casos sistematicamente idênticos.”



    Defendem que 



    “a questão de direito inerente ao segundo tópico do decidido no Tema nº 439/STF e ao pedido subsidiário formulado na presente demanda é a mesma, qual seja: a observância dos critérios relativos ao tempo de serviço e titulação à luz do princípio da paridade remuneratória, insculpido no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03). 



    Percebe-se, então, que parte da tese jurídica firmada no precedente vinculante (aquela relativa ao segundo tópico) engloba uma das pretensões (pedido subsidiário) formuladas na presente demanda.”



    Sustentam, ainda, que 



    “por força do julgamento do Tema nº 439 de Repercussão Geral, os inativos e pensionistas têm direito a observância dos critérios objetivos, para fins de reenquadramento funcional como, por exemplo, o tempo de serviço, que vem a se relacionar intrinsecamente com o estipulado no artigo 10 da LCE 1.080/08, objeto do pedido subsidiário formulado na presente demanda.”



    Intimado, o embargado ofertou contrarrazões, nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de preenchimento dos seus pressupostos de cabimento.



    Decido.



    O recurso não merece ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015) ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    Isso porque, o acórdão paragonado limitou-se a assentar que para ultrapassar o entendimento firmado pela Corte de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa e da legislação infraconstitucional, não incorrendo, portanto, em qualquer tipo de análise do tema de fundo ventilado no recurso. 



    Conforme se extrai do inciso III do já mencionado art. 1.043, é possível o aviamento do reclamo com base em acórdão no qual não se conheceu do recurso, mas ainda assim é imprescindível que tenha havido incursão no mérito da demanda, o que não ocorreu na espécie. 



    Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.351.665/SP-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/22)



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os Embargos de Divergência não sejam admitidos. Precedentes.



    2. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados".



    3. A jurisprudência desta CORTE assentou serem incabíveis embargos de divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do recurso extraordinário ou do agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.357.921/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/5/22). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE.



    1. No acórdão embargado, a Segunda Turma do Supremo não se pronunciou sobre o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário.



    2. É inviável a interposição de embargos de divergência contra acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia.



    3. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    4. Embargos de divergência não conhecidos.” (ARE n.º 1.275.217/TO-AgR-ED-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 4/4/22). 



    Conforme registrei ao votar no agravo regimental, há precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal no mesmo sentido do que decidido (RE n° 1.246.767/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/3/20; e RE nº 1.330.385/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/8/21).



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO regimento interno DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420/CE-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente